Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – É descabido o pleito de sobrestamento do Feito em razão do reconhecimento de repercussão geral no âmbito do ARE no 1.237.351/DF (Tema no 1.093), tendo em vista que o Relator, Ministro Marco Aurélio, por meio de decisão fundamentada, expressamente rejeitou a aplicação, à controvérsia, do disposto no § 5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
2 – O Legislador previu a possibilidade de os Estados-Membros cobrarem das empresas o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações de comércio interestadual, conforme estabelece o art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional no 87/2015.
3 – O DIFAL resulta da diferença entre alíquotas do ICMS cobradas entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. Não se trata, pois, de hipótese de bitributação ou de previsão de novo fato gerador para o mesmo imposto, mas de complementação do ICMS.
4 – Não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015, uma vez que não prevê novo fato gerador do ICMS, não institui ou majora tributos, mas tão somente regulamenta a cobrança do DIFAL nas hipóteses já autorizadas pela Constituição Federal e disciplinadas de forma suficiente pela Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), sendo desnecessária, portanto, a edição de lei complementar específica para disciplinar a matéria, o que confere constitucionalidade à cobrança do DIFAL na forma estabelecida no normativo em referência.
Apelação Cível desprovida.